Tribunal: TJMT
Processo: 1000260-52.2025.8.11.0018
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000260-52.2025.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[LUCAS ELIABE BERTIM RABASCO - CPF: 065.877.851-07 (APELANTE), ROBSON INACIO DE JESUS - CPF: 043.521.391-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIA AUREA GOMES DE MIRANDA - CPF: 060.622.571-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA DAYANE RODRIGUES MIRANDA - CPF: 052.863.501-86 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

I. Caso em exame:
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 6 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, pela prática do crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do Código Penal), em contexto de violência doméstica e familiar.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há provas suficientes para a condenação pelo crime de violência psicológica contra a mulher; (ii) se a conduta é típica ou se deve ser desclassificada; e (iii) se é cabível a fixação de indenização por danos morais no valor arbitrado.

III. Razões de decidir:

1.

A materialidade e autoria do crime de violência psicológica contra a mulher estão comprovadas pelos depoimentos da vítima, prestados de forma coerente e harmônica nas fases policial e judicial, corroborados pelo testemunho de sua genitora.

2.

A palavra da vítima, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, possui especial relevância probatória, principalmente quando coerente e em harmonia com os demais elementos de prova.

3.

O crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do CP) não exige a realização de laudo pericial para sua configuração, sendo suficiente a comprovação da conduta que cause dano emocional à vítima.

4.

As condutas do réu, consistentes em controle excessivo, humilhações, xingamentos e manipulação psicológica durante anos de relacionamento, configuram o crime de violência psicológica contra a mulher.

5.

A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais em crimes de violência doméstica é possível desde que haja pedido expresso na denúncia, independentemente de instrução probatória específica, conforme entendimento do STJ no Tema 983.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima, quando coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, possui especial relevância para a comprovação de crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. 2. O crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do CP) prescinde de laudo pericial para sua configuração, bastando a comprovação da conduta que cause dano emocional à vítima. 3. É cabível a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais em crimes de violência doméstica, desde que haja pedido expresso na denúncia, independentemente de instrução probatória específica."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 147-B; CPP, art. 386, III, V e VII; CPP, art. 387, IV; Lei n. 11.340/2006.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Lucas Eliabe Bertim Rabasco contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Juara (MT), que o condenou à pena de
06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais à vítima, pela prática do crime previsto no artigo 147-B do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006 (ID 318956902).

Segundo consta da denúncia, o apelante, de maneira reiterada, há aproximadamente dez anos, bem como no dia 10 de novembro de 2024, por volta das 22h30min, em residência particular na Rua 70, n. 293-W, Bairro Jardim Sandiego, no município de Juara (MT), prevalecendo-se da relação doméstica e familiar, promoveu violência psicológica contra a vítima Jéssica Dayane Rodrigues Miranda Rabasco, sua esposa.

Após regular instrução processual, o magistrado julgou procedente a denúncia, condenando o réu pela prática do crime previsto no artigo 147-B do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha, à pena de 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais em favor da vítima.

Inconformado com a sentença, (ID 318956905), pede em síntese: (i) a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, incisos III, V e VII, do CPP; (ii) subsidiariamente, o reconhecimento da atipicidade da conduta ou a desclassificação para contravenção de menor potencial ofensivo; (iii) o afastamento da condenação ao pagamento de danos morais ou, ao menos, a redução do valor arbitrado, por ausência de comprovação da extensão do dano.

Em suas razões, a defesa sustenta que a condenação se baseou unicamente nas declarações da vítima, sem qualquer outro elemento probatório que corroborasse suas alegações. Argumenta que os relatos da ofendida são genéricos, sem indicação precisa de datas ou circunstâncias, e que não foram apresentados boletins de ocorrência pretéritos, laudos médicos, mensagens ou testemunhas neutras. Afirma que a única testemunha presencial, a mãe da vítima, demonstrou contradições e evidente interesse afetivo no desfecho da causa. Alega ainda que os fatos narrados se referem a meros conflitos conjugais, típicos de relacionamentos conturbados, mas não caracterizam perseguição reiterada ou violência psicológica nos moldes do art. 147-B do CP. Por fim, quanto à indenização por danos morais, argumenta que o valor fixado é desproporcional e sem lastro probatório, destacando que o réu encontra-se desempregado, morando de favor, e não tem condições de arcar com o valor arbitrado.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 318956909), manifestando-se pelo desprovimento do recurso. Sustenta que a materialidade e autoria do delito restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pelas declarações da vítima, que foram corroboradas pelo depoimento de sua genitora. Ressalta a especial relevância da palavra da vítima nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher. Quanto à indenização por danos morais, defende que, conforme entendimento do STJ no Tema 983, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório desde que haja pedido expresso na denúncia, independentemente de instrução probatória específica.

Remetidos os autos à Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Gerson N. Barbosa (ID 330060882) manifestou pelo desprovimento do recurso, na ementa assim sintetizada:

"SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER NO CONTEXTO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS ANGARIADOS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL PERMITEM EXTRAIR GRAU DE CERTEZA SOBRE A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVAS. DECLARAÇÕES HARMÔNICAS E COERENTES DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA OFENDIDA. 2. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS EXPRESSO NA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA ACERCA DO DANO PSÍQUICO, DO GRAU DE SOFRIMENTO, DA DOR OU DO CONSTRANGIMENTO SUPORTADOS PELA OFENDIDA. VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO."

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Inicialmente, transcrevo a denúncia oferecida pelo Ministério Público:

"[...] FATO: VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER: Consta nos autos que, de maneira reiterada, há aproximadamente dez anos, bem como no dia 10 de novembro de 2024, por volta das 22h30min, em residência particular Rua 70, n.o 293 – W, Bairro Jardim Sandiego, neste município, o denunciado LUCAS ELIABE BERTIM RABASCO, prevalecendo-se da relação doméstica e familiar, promoveu violência psicólogica contra a vítima JESSICA DAYANE RODRIGUES MIRANDA RABASCO, sua esposa. HISTÓRICO DOS FATOS:

Extrai-se do caderno apuratório que, na data dos fatos, a ofendida JESSICA compareceu ao Plantão Policial alegando que seu marido LUCAS, durante todo o relacionamento de 10 (dez) anos, sempre se mostrou extremamente ciumento, autoritário e agressivo. Alegando ainda que, é portadora de uma doença rara conhecida como PTI refratária e que mesmo nessa situação, LUCAS lhe abrigava a manter relações sexuais com ele, e, quando se negava, o denunciado a ofendia dizendo que é ruim de cama, fria e cheia de drama. Bem como, a vítima acrescenta que o denunciado proíbe a ofendida de visitar seus familiares e que já tentou pedir o divórcio, mas ele dificulta a separação, afirmando que, se ela o deixar, jamais sairá da casa onde moram e que só permitirá que leve suas roupas, além de impedir que leve a filha. Relatou ainda que LUCAS a ofende moralmente sempre que discorda dele, chamando-a de "burra", "retardada", "louca", "preguiçosa" e afirmar que ela "não é mulher suficiente" para ele. A vítima relatou que na data e horário supracitado, estava com muita dor de cabeça e a todo instante o denunciado forçava a ter relações sexuais com ele, dizendo:” você tem que fazer o papel de mulher e me satisfazer.” A materialidade exsurge do Boletim de Ocorrência n.o 2024.344131 (pág. 2, Id n.o 183155587), Termo de Declaração da Vítima (pág. 7, Id n.o 183155587), Termo de Representação (pág. 03, Id n.o 183155587), Termo de Declaração da Testemunha (Id n.o 183155893). Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia LUCAS ELIABE BERTIM RABASCO, como incurso no art. 147-B, do Código Penal, com as implicações da Lei n.o 11.340/2006. Após o recebimento da exordial, requer-se a citação da denunciada para apresentar resposta escrita à acusação, no prazo de 10 dias (art. 396), designando-se audiência de instrução, oportunidade em que serão colhidos os depoimentos testemunhais e interrogado a acusada, instaurando-se o devido processo legal nos moldes do artigo 394 e ss. do CPP, culminando no julgamento procedente da demanda e aplicando-lhe as penas cabíveis, na medida de sua culpabilidade. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS:

Nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, é possível ao juízo penal fixar valor mínimo para reparação de danos morais causados pela prática do delito, desde que haja pedido expresso da acusação ou da vítima. Este entendimento foi sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento dos Recursos Especiais n.o 1675874/MS e 1643051/MS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 983), sendo desnecessária a instrução probatória específica para fixação desse valor. A jurisprudência consolidada do STJ e do Supremo Tribunal Federal (STF) reconhece que, em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, o dano moral é in re ipsa, ou seja, presume-se a existência de sofrimento psíquico e lesão à dignidade das vítimas pela gravidade dos fatos e pela violação de seus direitos fundamentais. No caso concreto, restou amplamente demonstrado que o denunciado praticou o violência psicológica contra a vítima JESSICA. A prática de um crime no âmbito familiar, gera não apenas prejuízo material, mas também profundo abalo emocional. A jurisprudência brasileira reconhece que a violência intrafamiliar viola a dignidade humana da vítima, configurando dano moral reparável. Por fim, a fixação do valor indenizatório também tem caráter pedagógico, buscando desestimular a prática de atos de violência doméstica e familiar, conforme já destacado pelo STF no julgamento do ARE 1260888/MS. Dessa forma, requer-se a fixação de um valor mínimo para reparação dos danos morais sofridos pelas vítimas, levando em consideração a gravidade do delito, o impacto psicológico nas vítimas, e a capacidade econômica do denunciado, nos termos do artigo 387, inciso IV, do CPP, garantindo-se o respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”

Pois bem. Passo à análise das teses defensivas.

1.DA ALEGAÇÃO DE

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO

O apelante sustenta, como tese principal, a insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório, argumentando que a sentença se apoiou unicamente nas declarações da vítima, sem outros elementos probatórios que corroborassem suas alegações.

Contudo, após análise detida dos autos, verifico que a materialidade e autoria do crime de violência psicológica contra a mulher estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório produzido durante a instrução criminal.

A vítima, tanto na fase policial quanto em juízo, narrou de forma coerente e harmônica os fatos delituosos, descrevendo com riqueza de detalhes as condutas do apelante que caracterizam a violência psicológica. Em suas declarações prestadas perante a autoridade policial (ID 318956851, p. 7-8), a ofendida relatou que durante todo o relacionamento de dez anos, o apelante se mostrava "
extremamente ciumento, autoritário e agressivo, tanto fisicamente como psicologicamente
" (sic.). Narrou que, mesmo sendo portadora de uma doença rara (PTI refratária), o apelante a obrigava a manter relações sexuais com ele, e quando se negava, ele a ofendia dizendo que era "ruim de cama", "fria" e "cheia de drama".

Relatou ainda que o apelante a proibia de visitar seus familiares e que, quando tentou pedir o divórcio, ele dificultava a separação, afirmando que, se ela o deixasse, jamais sairia da casa onde moravam e que só permitiria que levasse suas roupas, além de impedir que levasse a filha. Acrescentou que o apelante sempre a ofendia moralmente quando ela discordava dele, chamando-a de "burra", "retardada", "louca", "preguiçosa", e afirmando que ela "não era mulher suficiente" para ele.

Em juízo, disse o seguinte: (relatório de mídia digital ID. 318956900)

“JUIZ: Boa tarde, Jéssica, tudo bem? Tudo bem. Qual o seu nome completo?

JÉSSICA: Jéssica Daiane Rodrigues Miranda.

JUIZ: Tabasco não tem mais? Não.

JÉSSICA: Sua idade?

JÉSSICA: 32.

JUIZ: Profissão?

JÉSSICA: Eu trabalho com terapia integrativa, saúde, na área da saúde. Terapeuta.

JUIZ: Terapeuta. Psicóloga?

JÉSSICA: Não. Terapeuta ortomolecular.

JUIZ:Ah, tá. Na área da saúde.

JUIZ: Você mora em Juara? JÉSSICA: Moro.

JUIZ: Tá bom. Como eu tinha te dito, o promotor de justiça e o advogado vão te fazer algumas perguntas, tá? Pode ser que eu tenha alguma no final. Vou passar a palavra pra eles.Deixa de prestar compromisso em razão de figurar no processo como vítima. Dá a palavra ao promotor de justiça.

PROMOTOR: Jéssica, boa tarde.Meu nome é Pedro, sou promotor de justiça nessa audiência. Você tá conseguindo me ouvir?

JÉSSICA: Sim.

PROMOTOR: Jéssica, nesse processo a gente quer saber se de alguma forma você sofreu violência psicológica quando casada com o Lucas Eliabe Bertim Rabasso.Então, primeiro eu vou te passar a palavra pra você ficar bem à vontade e falar como é que foi seu relacionamento com ele, quanto tempo vocês ficaram juntos, o que foi que aconteceu, quem encerrou o casamento. E aí, eventualmente eu vou te fazer perguntas ao final. Pode começar.

JÉSSICA:A gente ficou junto 11 anos no total, né? E assim, ele me proibia de muita coisa. Tipo, se eu quisesse ir na casa da minha mãe, era só se ele fosse. Tanto é que a briga que a gente teve, que foi da denúncia, foi porque ele foi pescar com os amigos e quando voltou eu não estava na minha casa, eu estava na casa da minha mãe. E aí ele ficou muito nervoso de eu ter saído de casa, foi onde que teve a agressão física. Mas só foi essa vez que teve a física. A psicológica era sempre assim, me impondo a não fazer as coisas, sempre no tempo dele e o que ele queria fazer. Independente de qualquer coisa, tipo, se a gente tivesse um evento, um aniversário que eu quisesse ir, se eu não fizesse o que ele queria durante a semana inteira, chegava no dia, ele falava, você não vai mais.

PROMOTOR: Entendi. Esse comportamento, ele foi desde sempre no relacionamento?

JÉSSICA: Sim, desde o início. Tanto é que todas as vezes que acontecia algo assim do tipo, eu procurava a mãe e o pai dele, sempre.Então, eles sempre tiveram noção de como que era o relacionamento, os pais dele.

PROMOTOR: Então, você fala que não existia uma espécie de controle, é isso?

JÉSSICA: Sim, até em questão de roupa, o que vestir, ele queria controlar o que eu vestisse, com quem eu conversava, onde eu ia. E assim, questão do casal, se eu não quisesse ter relação com ele, também já era uma briga. Tinha que ser no dia que ele quisesse, a hora que ele quisesse.

PROMOTOR:E como é que isso foi atingindo você ao longo dos anos? Você se multiplicava por algum tipo de abalo? Como é que foi pra você isso aí?

JÉSSICA: Então, eu sempre procurava a família dele, eu omitia um pouco da minha família. Sempre procurava a família dele por causa da religião, que eu participava da mesma igreja que os pais dele, que ele foi criado. E sempre que eu conversei tanto com eles quanto com pastores, sempre falavam pra mim que era normal, que eu tinha que orar e esperar. Esperar que ele ia melhorar, que ia mudar, e ninguém nunca me ajudava em nada. Até que eu fui ficando cada dia pior e pior, e foi onde que eu busquei ajuda psicológica. Aí eu entrei com tratamento com psicóloga, foi onde que eu saí do casamento, através de terapia.

PROMOTOR: Entendi. Então, você precisou dessa ajuda psicológica pra conseguir sair dessa situação.

JÉSSICA: Sim. Eu fiz quatro meses de terapia pra conseguir sair do relacionamento. Porque sempre que eu tocava no assunto pra pedir divórcio, ele meio que colocava a culpa sobre mim, que eu quisesse acabar com o casamento, que eu tava destruindo a família, como se eu fosse louca.E eu comecei a acreditar que realmente eu tava ficando doida. Porque sempre que eu ia falar pra ele que não era normal o comportamento dele, ele colocava como se eu fosse culpada, que eu fazia ele agir dessa forma. E aí eu peguei e fui procurar ajuda pra mim tentar eu mudar.Só que conforme eu fui fazendo a sessão, a psicóloga viu que não era um problema em mim, que ele que realmente que era abusivo. Foi onde que eu entrei em processo do divórcio daí. Porque foram anos tentando e ele nunca mudou. tem uma menina de 10 anos. E assim, toda vez que eu tentava conversar com ele em relação da mudança, ele nunca aceitava, porque ele nunca estava errado em nada. Então, ele chegava a quebrar as coisas, sabe? Então, eu não tinha mais diálogo com ele, não tinha mais conversa.Então, era algo assim, insuportável. E aí eu só trabalhava, eu me dediquei no meu trabalho e fui saindo do relacionamento aos poucos.

PROMOTOR: Essas falas mais agressivas, ofensas, enfim, isso acontecia quando estava só vocês dois ou já aconteceu na frente de outras pessoas também?

JÉSSICA: Não, já aconteceu na frente.Era muito assim, mais quando éramos nós duas as brigas. Mas ele já me humilhou muito na frente da família dele, principalmente. De mandar eu calar a boca, que eu era burra, que era retardada, que eu não sabia de nada.Isso ele fazia sempre na frente dos amigos dele e da família dele. Da minha família era pouca coisa. Assim, quem mais presenciou algumas coisas foi a minha mãe.Mas assim, não viu nem a metade.

PROMOTOR: Entendi. Você considera, Jéssica, que você sofreu algum tipo de abalo psicológico durante essa relação?

JÉSSICA: Considero, sim, porque chegou um tempo que eu não conseguia nem sair de casa, que eu não conseguia, tipo, me relacionar com outras pessoas. Vamos dizer assim, ir num aniversário, eu não tinha ânimo de sair. Não tinha vontade de ver pessoas. Porque na frente das outras pessoas ele era bom. E aí, parecia que eu era sempre a emburrada, ruim, e chegava em casa ele transformava. Então eu queria nem sair de casa mais. Eu quanto mais eu ficasse no trabalho e trancada dentro de casa, para mim era melhor. Então isso já foi um abalo, que depois que eu terminei com ele, mudou. Hoje eu consigo ter amigos, antes eu não conseguia. Consigo estar mais próxima da minha família, que eu não conseguia. Eu me isolei, na verdade, na época que eu estava com ele.

PROMOTOR: Sobre essa parte, essa questão que você falou agora, de não querer sair de casa, não sentir vontade de sair de casa, de interações sociais, mais ou menos isso. Isso já foi no final do casamento ou foi num período anterior e depois reatou ficou bem?

JÉSSICA: Era assim, tinha momentos. No início do casamento, até a minha família achou que eu estava com depressão pós-parto. Porque eu fiquei dessa forma. Logo minha filha nasceu, aí depois eu equilibrei. Depois, dos últimos três anos para cá, foi onde eu piorei mais.

PROMOTOR: Perfeito. Tá bom então, Jéssica. Eu estou satisfeito, não tenho mais perguntas. Obrigado.

Dá a palavra para a defesa.

DEFESA: Boa tarde. Minha pergunta, não vou delongar muito.Esses fatos que você relatou aqui aconteceram ao longo de dez anos? Tipo assim, no primeiro ano de casamento já aconteceu?

JÉSSICA: Sim.

DEFESA: A minha pergunta é por que você então procurou a justiça mesmo, só agora? A polícia, porque assim, quem leva uma agressão, acredito eu. Quem leva agressão, eu tenho que procurar a polícia no outro dia, né?

JÉSSICA: Então, a primeira, eu só tive uma agressão física, que foi quando a minha filha tinha em torno de uns nove meses de idade.Eu não cheguei a procurar a polícia a pedido da mãe dele. Ela chorou e me pediu, porque se ele fosse preso, a minha filha ia sofrer por ter um pai preso e eu decidi me separar. E eu me separei dele.Eu saí de casa e acabei retornando. E ali eu fui levando o casamento a trancos e barrancos. E sempre que eu ia me aconselhar com alguém em relação aos pais dele, a mudança dele não tinha essa mudança.E como eu não estava bem psicologicamente, eu só consegui tomar essa decisão e resolver buscar os meus direitos depois que eu tive um tratamento psicológico.

DEFESA: Tá, a outra questão é que você disse que ficava enclausurada e tal, mas como é que funcionava a questão do trabalho, de seus atendimentos?

JÉSSICA: Não, eu tinha, igual eu falei, eu só me afundava no trabalho. Então, quanto menos eu ficasse próximo a pessoas e a ele ali, porque o problema era ele.

DEFESA: Mas você tem pessoas?

JÉSSICA:Não, se eu tivesse, quanto mais eu ficasse isolada dele, com ele ali no meio de pessoas, para mim era melhor, porque ali perto das pessoas ele era outra pessoa. Quando chegava em casa ele transformava. Então, no trabalho, eu me afundei no trabalho, que era uma forma de refúgio para mim.Era a única forma que eu me sentia bem, era longe de casa. Aí, quando eu chegava em casa, que tinha algum evento, alguma coisa, eu preferia ficar sozinha e ele ir, do que eu ir com ele e ele fazer as coisas que ele fazia comigo lá.

DEFESA: Só mais uma pergunta. Essa decisão, então, de agora, depois de 11 anos, ir procurar a polícia e oferecer a denúncia, você faz essa ligação ao tratamento psicológico?

JÉSSICA: Sim.

DEFESA: Sem mais perguntas?

JÉSSICA: Eu só busquei ajuda depois que eu percebi que realmente era um relacionamento abusivo e o problema não era eu. Doutor, não tem mais perguntas.

Jéssica, só uma pergunta complementar do juiz. Vocês divorciaram, né? Você falou.

JÉSSICA: Sim.

JUIZ: Quando vocês divorciaram? Foi agora, recente, faz tempo?

Novembro. Novembro do ano passado.

JÉSSICA: Uhum.

Foi na mesma época que culminou nessa denúncia ainda. É, entrou com o processo, mas eu cheguei a pegar o papel até uns 40 dias. Do divórcio, né? Concretizado.

JUIZ:E como é que foi o divórcio de vocês? Foi tranquilo? Foi consensual? Teve litígio? Briga de bens? Como que foi?

JÉSSICA: Então, teve até audiência e ele não compareceu.

JUIZ: Mas e aí, vocês chegaram no acordo de divisão? Já terminou? Já encerrou? Pensão? Ou ainda está em discussão isso ainda? Como que está?

JÉSSICA: Está em discussão, porque ele não compareceu em nenhuma das audiências. Teve audiência de acordo de bens, de pensão e ele não foi.

JUIZ: Ah, tá. Então isso ainda está em andamento ainda. Mas foi feito o divórcio em si. Divorciado, tirou o nome, mas continuou ainda a discussão dessas questões. Sim, falta a questão da pensão, né? E da separação de bens. E o bens, né? A criança está com a senhora? Aguarda?

JÉSSICA: Sim.

Então tá, Jéssica, era só isso, tá? Não tenho mais perguntas, está encerrado. Muito obrigado pelas suas declarações, tá? Está liberado, tá? Boa tarde.”

Questionada sobre como isso a afetou ao longo dos anos, a vítima respondeu: "
considero sim porque chegou um tempo que eu nem sair de casa, não conseguia me relacionar com outras pessoas, eu não tinha vontade de ver pessoas, porque na frente das outras pessoas ele era bom, e aí parecia que eu era a emburrada ruim, aí chegava em casa ele se transformava
"(sic.). Relatou ainda que precisou fazer quatro meses de terapia para conseguir sair do relacionamento.

O depoimento da genitora da vítima, Maria Alves Gomes de Miranda, corroborou as declarações da ofendida. Ela afirmou que o casamento da filha com o apelante "era muito conturbado, muita briga", e que sua filha "
sempre reclamava muito, que ele era muito possessivo, que as coisas tinham que ser do jeito dele, que ele não aceitava a opinião dela, e ele pressionava muito ela
"(sic.). Relatou ainda que o apelante "
não gostava que ela vinha em casa, ele ficava bravo"
, e que presenciou ocasiões em que ele falava para a vítima que ela era "
mentirosa
" e "
fingida
".

Dispõe o col. STJ:

“A palavra da vítima, em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, possui especial relevância probatória e, quando firme e coerente, dispensa outros elementos de corroboração, como laudo pericial., para fins de juízo condenatório pelo art. 147-B do CP.” (AREsp n. 3.071.727, Ministro Ribeiro Dantas, DJEN de 25/11/2025.)

Contrariamente ao alegado pela defesa, os depoimentos da vítima e de sua genitora não apresentam contradições relevantes que possam comprometer sua credibilidade. Pelo contrário, mostram-se harmônicos entre si, descrevendo de forma consistente o comportamento abusivo e controlador do apelante durante o relacionamento.

É importante ressaltar que, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, principalmente quando coerente e em harmonia com os demais elementos de prova, como ocorre no presente caso. Isso porque tais crimes geralmente são praticados na clandestinidade, longe dos olhos de testemunhas, o que torna a palavra da vítima elemento probatório de fundamental importância.

Ademais, não é razoável exigir que a vítima apresente provas materiais específicas de cada episódio de violência psicológica sofrida ao longo dos anos de relacionamento. A própria natureza do crime de violência psicológica, que se caracteriza por condutas que causam dano emocional e diminuição da autoestima, não deixa vestígios materiais evidentes, sendo natural que a prova se baseie, em especial, nos relatos da vítima e de pessoas próximas que tenham conhecimento dos fatos.

Em juízo

o recorrente Lucas E. Bertim Rabasca disse: (relatório de mídia digital ID. 318956899)

“JUIZ: Boa tarde, Lucas, tudo bem?

LUCAS: Boa tarde, tudo bem.

JUIZ: Nome completo do senhor?

LUCAS: Lucas Eliabe Bertim Rabasca.

Sua idade, Lucas? 28 anos.

JUIZ: Profissão?

LUCAS: Sou corretor.

JUIZ:Corretor de imóveis?

LUCAS: Isso.

JUIZ: Sua renda mensal média?

LUCAS: Eu estou parado por causa do que aconteceu. Eu tive que vir para cá e vim sem nada, realmente só com a minha roupa do corpo. Estou aqui há quase 10 meses e aí ficou tudo, caminhonete, casa, móveis, tudo. A roupa até ela que arrumou e me mandou o que ela quis.E u não pude nem buscar a minha roupa na minha casa.

JUIZ: senhor está trabalhando ainda?

LUCAS: Eu faço diárias, vendo alguma coisinha, porque eu preciso pagar a pensão. Estive buscando a minha filha também, aí eu fiz algumas diárias trabalhando, fiz algumas em rendas, mas não tenho carteira assinada.

JUIZ: Você falou que está indo para um lugar, você está onde? Você mora onde hoje?

LUCAS: Tangará da Serra. Eu vim no outro dia embora, quando eu recebi a medida protetiva, eu só dormi em Juara e no outro dia vim embora.

JUIZ: Além desse processo aqui que a gente está analisando hoje, você tem algum outro antecedente criminal?

LUCAS: Antes eu não tinha, mas quando aconteceu isso aí, ela fez uma denúncia de algumas armas que eu tinha, que era tipo de espingarda de carregar na roupa, essas armas de colecionar, e nem funcionavam. Então eu tive esse problema ali. Foi no mesmo dia.

JUIZ: Na mesma situação teve essa aqui e uma de arma de fogo?

LUCAS: Isso, isso.

JUIZ: Mas esse outro que está tramitando, já teve julgamento?

DEFESA: Nós fizemos audiência do doutor dele, já confessou ter as armas e já está em execução.

JUIZ: Tem condenação então?

DEFESA: Uhum.

JUIZ: Tá. Mas foi concomitante então, não foi em trânsito julgado antes?

DEFESA: foi concomitante.

JUIZ: Tá.Bom Lucas, agora eu vou te perguntar sobre esses fatos aqui que estão na denúncia e quero esclarecer que o senhor tem o direito de ficar em silêncio, tá? Você quer ficar em silêncio ou quer responder?

LUCAS:Quero responder.

JUIZ: Bom, aqui você está sendo acusado, Lucas, de ter praticado violência psicológica contra a sua ex-esposa, a Jéssica Dayane. Consta aqui que vocês foram casados por aproximadamente 10 anos e que durante boa parte desse período pelo menos, e aí que culminou até o dia 10 de novembro de 2024, o senhor teria causado dano psicológico nela com o seu comportamento. Consta aqui que seria ciumento, autoritário, possessivo, agressivo. Não permitia que ela tivesse relacionamentos sociais com família, com amigos...É.. pressionava ela... vamos dizer assim... a manter relação sexual mesmo contra a vontade dela, que ela não estava disposta.... xingava ela com nomes depreciativos. Não tem toda essa narrativa aqui na denúncia que isso culminou com essa violência psicológica, que aí acabou tendo o divórcio de vocês. Você confessa esses fatos? Você agia dessa forma? Você agiu dessa forma durante o relacionamento de vocês?

LUCAS: Doutor, eu posso relatar do começo, né?

JUIZ: Pode, faz de uma forma objetiva com o que é realmente importante, coisas, detalhes irrelevantes, não tem... Traga o que é relevante da sua versão, vamos dizer assim.

LUCAS: Tá.Nós começamos a namorar, eu conheci ela Na cavalgada, começamos a namorar e com o tempo ela trabalhava no mercado, meu pai foi empresário em Juara. Em 10 anos teve a churrascaria Picanhas, que era na praça, e teve lá no posto Zulu também. Então ela veio trabalhar com a gente no caixa ali, onde ela recebia, trabalhava, e nesse processo de namoro ela engravidou. Quando engravidou foi descobrido que ela tinha uma doença, que é essa doença que ela fala que é cometida, mas até aí ninguém sabia. E aonde ela foi cometida por essa doença, ela teve que ficar várias vezes, às vezes 15 dias, 20 dias, às vezes até 30 dias em Cuiabá, por causa do tratamento. E aonde a minha mãe deixava a churrascaria, deixava o meu pai e ia com ela porque eu ficava trabalhando.Eu era churrasqueiro na nossa churrascaria lá. E depois que nasceu, quando ela já estava com quatro meses de gestação, nós não sabíamos. E ela passou mal, foi para o hospital e descobrimos. E aí, então, eu namorava assumi, claro, o nosso assumir por gravidez, porque eu gostava dela. E eu não tinha, então, nada programado, então fui morar com meu pai durante sete meses, morei dentro da casa do meu pai, que era atrás do Mercado São José. E depois disso eu fui trabalhando, até a mãe dela chegou a trabalhar comigo dia, de noite, eu trabalhava de dia e trabalhava à noite. Às vezes dormia quatro horas por noite, mas até na época ela não tinha formação nenhuma, que hoje ela é naturopata e tal, ajudei ela a se formar. Trabalhava para isso. E sobre brigas normais entre casal, a gente tinha. Realmente teve brigas, mas eu nunca agredi ela. Até eu recebi o inquérito e li, lá fala que eu agredi ela, mas a própria mãe dela fala que não viu agressão nenhuma. Aí, eu não sei o que foi a jogada dela, porque ela conseguiu me deixar sem nada. Ela fez essa medida protetiva e foi embora, eu sou sozinho, enjoado. E aí, até quando ela deu as suas armas, eu fui preso, passei a noite na cadeia por causa dessas armas. E no outro dia um pastor me acolheu e um amigo, que é do Radiador, que veio me trazer, não comprou nem a gasolina, porque eu fiquei sem nada. A roupa, ela mandou buscar o que quis e mandou o que quis, e até hoje eu estou aí. E aí, a minha filha, a própria família dela, quando aconteceu isso aí, quando foi à tarde, o padrasto dela e o seu Odair foram na delegacia saber por que eu tinha preso. Porque nem a mãe dela sabia que ela tinha denunciado essas armas e tal, para me prejudicar, apesar de eu estar errado contra a lei.E foram lá saber por que eu estava preso. E aí, ninguém passou a informação, eles foram embora. No outro dia, eu estava com medida protetiva, porque ela não ponhou medida protetiva nela, ela ponhou até sobre os familiares. Aí, no outro dia, eu estava na casa do pastor, que é ali na esquina da Agroverde, a própria família, mãe, vô, irmã, padrasto e avó, cinco, foram até a casa pastoral e pediram para falar comigo lá. Aí, o pastor entrou no quarto, porque eu estava no quarto até nesse dia, eu estava sem roupa ainda, eu estava dois dias com a mesma roupa, porque eu não tinha roupa, e pediu se podia deixar, pelo menos, a minha sogra entrar lá dentro. A minha sogra entrou lá dentro do quarto, ficou por 40 minutos lá dentro, chorando, me pedindo perdão pelo que a própria filha tinha feito, e passava a mão nas minhas costas assim, e falava assim, você é igual um filho para mim, eu não sei o que está acontecendo com a minha filha e tal. Consequentemente, a mãe não vai ficar contra a filha, então, ela vai depor a favor, mas eu tinha uma relação muito boa com a família. Ela tem uma tia, a Luciana, que eles moram tudo meio junto, eu tinha duas tias, um tio, o vô, a avó e a mãe dela, agora o padrasto. Então, elas iam lá quatro, cinco vezes por semana comer na casa deles, eles comiam na minha casa, quando eu falo, era com fraternidade, vim entrar no meu quarto, ficar no sofá, nós brincar, rir, se abraçar, comemorar o aniversário de todo mundo, deixar passar em branco, nunca segurei ela.A mãe dela mesmo pode relatar isso, talvez não vai querer, mas ela ia na mãe dela quando queria, na hora que queria, ela ficava com a caminhonete, até o dia que eu fui, ela fez essa denúncia, eu estava em casa, eu tenho as conversas no celular, fiz almoço, eu ajudava, eu lavava a área, ela sabe disso aí, eu fazia almoço, até a questão desses atendimentos dela, todos os lugares foram influenciados por mim que eu alinhei para ela trabalhar. Exemplo, por meu pai ser pastor, ele é pastor vice-presidente de Tangará, então, eu conhecia vários pastores. E aí, quando ela, por exemplo, ia começar a atender em cotriguaçu, eu ligava pro pastor, falava, pastor, minha esposa, ex-esposa, trabalha assim, ela faz um tratamento natural e tal, ele aceitava a gente atender na igreja, no próprio gabinete da igreja, e assim foi em todos os lugares, então, eu vivia com ela.Aí, quando nós vendemos a churrascaria, para a pessoa entender, depois de 10 anos, 2018, eu trabalhei um ano pro Gaúcho, que eu tenho a carteira até assinada, que foi o que comprou a churrascaria nossa, depois eu trabalhei um ano e meio para o Chiquinho, que era policial, ele comandava a polícia civil ali, abaixo do delegado em Juara, hoje ele está em Cuiabá, eu trabalhei um ano e meio para ele na churrascaria. A pedido dela, nessa época, nós já tínhamos uma caminhonete SW4, então, ela rodava muito para a Norte, essas regiões ali, para dentro de Juruena, e era chão, então, se furasse um pneu de uma caminhonete, ela não iria conseguir trocar uma mulher, e ela pediu para mim sair da churrascaria. Até na época, o Chiquinho falou, você vai sair? Eu falei, mas se eu não sair, ela não consegue trabalhar. Então, a pedido dela, eu saí para trabalhar com ela, e foi onde eu comecei a trabalhar tipo de corretor, porque eu associava, se eu levasse ela em um outro encontro, igual a sua, por exemplo, atender numa clínica, eu aproveitava, saía com o carro, saía nas fazendas, pegava terra para me vender, ia pegar milho, soja, e fazia essa intermediação rural.

JUIZ: Entendi. Então, eu entendi, então, o senhor nega todo esse tipo de constrangimento, essas situações que foi alegado aí, né?

LUCAS: Sim, sim.

JUIZ: Tá bom, eu não tenho mais perguntas, dada a palavra ao MP.

PROMOTOR: Boa tarde, Lucas. Você ouviu aqui a Dona Maria falando, né? Dona Maria, ela falou aqui, tinha uma ligação sua para a Jéssica, que estava na Viva Voz, que você teria dito que, você teria dito algo que você não gostava, que ela fosse na casa da mãe dela.Você ouviu essa parte? Você ouviu a Dona Maria falando isso?

LUCAS: Não, eu não estava na sala na hora. O meu advogado tinha para me retirar a pedido, acho que deles mesmo.

PROMOTOR:A Dona Maria, ela, ela teria dito aqui que você não gostava que a Jéssica frequentasse a casa dela, e eu perguntei o porquê, se ela sabia, se ela tinha ouvido isso alguma vez, e ela disse que uma vez, Jéssica estava na casa dela, quando você ligou, Jéssica atendeu o pôr no Viva Voz, você perguntou onde ela estava, ela disse que estava na casa da mãe, e a resposta sua, não com essas palavras, mas seria algo nesse sentido, você sabe que eu não gosto que você vá à casa de sua mãe. Isso é verdade? Você tinha algum problema que ela fosse na casa da mãe dela? Ou vê algum outro familiar?

LUCAS:Tá, vamos lá. Foi assim, a história, eu fui numa pescaria, e dessa pescaria eu cheguei. Nesse chegar, ela estava na mãe dela, e foi tudo muito normal, eu liguei, mas não distratei a ler o momento, e cheguei acho que eram as 10 horas da noite, pouco da noite, não lembro o certo horário, porque isso aí foi, eu fiquei com ela quase 12 anos, isso aí foi tipo no começo do casamento, a minha filha devia ter uns 7, 9 meses, por aí, uns 9 meses, porque até 7 meses eu morava na casa do meu pai, e eu só peguei ela, o que acontece, eu acho que ela estava quase dormindo, só que assim, nós morávamos numa chacra, eu tinha saído do meu pai, da casa do meu pai, e tinha comprado uns móveis, eu tinha conseguido ganhar 4 mil reais, aí eu comprei uma geladeirinha, um fogãozinho, treinamos, aluguei uma casinha, pagava 250 reais de aluguel na época, e a mãe dela morava como se fosse 500 metros assim, só que tinha que rodear, aí eu fui, só busquei ela e cheguei, eu acho que por ela estar dormindo, mas não foi briga nada, se precisar da sua mãe, estou indo te buscar, eu tinha chegado em casa, quando chegou, nós entramos em uma discussão, acredito na época que fosse por causa disso, por ela...

PROMOTOR: Na verdade, eu acho que você não abordou exatamente o que eu perguntei, a dona Maria disse ter ouvido, porque o telefone estava no Viva Voz, uma frase sua, no sentido de que você não gostava que a Jéssica fosse até lá, mais ou menos, você não sabe que eu não gosto que você vá aí? É sobre isso, essa fase, ou algo que possa ter soado assim, foi dito por você nesse dia? porque a denúncia aqui não é de violência física, a denúncia aqui são de palavras, de comportamentos seus, que pudessem, de alguma forma, abalar psicologicamente a Jéssica, então eu vou perguntar de forma mais objetiva possível, alguma vez você tratou ou tratava a Jéssica com expressões do tipo burra, retardada, louca, preguiçosa, ou teria afirmado na frente de outras pessoas que ela não seria mulher suficiente para você?

LUCAS: Não.

PROMOTOR: Em relação a essa parte de relação sexual, alguma vez você teria dito a ela que ela deveria, ela tinha que fazer o papel dela de mulher e lhe satisfazer?

LUCAS: Na verdade, é assim, eu como homem normal, eu procurava a minha esposa, normal, só que se ela falasse não, é não, o que eu ia fazer? Então assim, eu ia deitar com a minha esposa, eu sou homem, eu tenho 28 anos, então eu procurava ela como um homem, se ela falasse não, eu ia fazer o que? Não, não, é não, não tem como, eu nunca ultrapassei nenhum limite, nenhum.

PROMOTOR: Não forçava, entendi, não forçava.

LUCAS: Forma nenhuma.

PROMOTOR: Tá, você também não ouviu quando a Jéssica falou, ou você ouviu a parte que a Jéssica disse, o relato dela?

LUCAS: Também não, eu saí, na hora que começou a falar, meu advogado tinha o prêmio de sair, eu e meu pai, nós fomos na outra sala.

PROMOTOR: Jéssica, na rua aqui, para resumir, que você acabava, na demonstração de ciúmes, acabava limitando as ações dela, em relação a não ir a tal lugar, não falar com tal pessoa, e que isso, em algum momento, causou nela uma vontade de só ficar em casa, de evitar sair, a narrativa dela foi mais ou menos assim.Em relação a essa narrativa, de que você limitaria as condutas dela, as ações dela, isso é verdade? Não é verdade. Não é verdade, pois, para o senhor ter ideia, o pai dela mora no Goiás, eu levei ela por várias vezes ver o pai no próprio Goiás, duas a três vezes, fui no próprio, no Pará, lá em Nova Maringá, levei ela, nos parentes dela, sobre viagens assim, que eu saía com ela, e ela saía quase todos os dias trabalhar, e eu também. Então, não procede o que ela está falando.

PROMOTOR: Aqui, só para encerrar então, Lucas, você já relatou aqui que, pelo que você percebeu e sentiu, o casamento de vocês era bom, você relatou alguns, vários exemplos, na verdade, de situações em que você estava à disposição dela, e a tratava bem, enfim, né, parceiro de trabalho, esse tipo de coisa. Você saberia, passa pela sua cabeça, ou você tomou conhecimento de por que, então, a Jéssica inventaria toda essa situação, as autoridades que culminaram nesse processo?

LUCAS: Assim, eu não sei te falar, porque eu tenho conversas com ela até no dia, estava tudo bem, ela saiu cedo, eu tenho as mensagens aqui, eu acredito que ela não consegue apagar por lá, os que eu mandei, eu posso olhar no WhatsApp, aonde eu falo, ligando para ela, amor, o almoço está pronto, como eu trabalhei com churrasqueira, então, tipo assim, eu cozinhava todo dia, e ela lavava a luz. Então, eu fiz o almoço, ela falou assim, hoje eu não vou almoçar, porque eu tenho um paciente para atender na hora do almoço, e e a tarde eu tenho que ir no banco, e não era, na verdade, ela estava já tudo pronto, que ela foi na delegação, e passou a tarde lá, para fazer essa medida protetiva, aí, quando foi a tarde, a polícia chegou, perguntou se eu tinha arma, eu nunca neguei, falou, eu tenho as armas.

PROMOTOR: Então, mas assim, então, você não sabe o motivo, porque ela...

LUCAS: Não sei o motivo em si, por quê?

PROMOTOR: Casamento, para você, estava tudo bem, ela não estava dando sinais que queria se

separar.

LUCAS: Assim, meu casamento, eu, eu nunca quis largar, eu, Lucas, porque eu gostava dela, de verdade, né?

PROMOTOR: Mas ela não dava sinais?

LUCAS: Uma vez...

PROMOTOR: Ela tinha pedido para sair de casa, alguma coisa assim?

LUCAS: Normalmente, não, só que, vamos dizer, alguma briga, ela, ela, tipo, alguma briga ou outra, chegou para falar assim, ah, quer largar, fala, se você quiser largar, tudo bem, é uma opção sua, mas eu não vou largar, você que sabe. Então, assim, eu deixava ela, era se ela, sempre ia falar assim, hoje eu não quero mais ver com você, estou indo embora, vamos separar, tinha que separar, não tinha o que eu fazer, ela não precisava ter feito o que ela fez, na realidade, que é tudo isso aí.

PROMOTOR: Ah, então, pronto, é aí que eu queria chegar, então, você, você acredita, você não sabe, não tem certeza, mas você acredita que ela inventou isso tudo só para separar.

LUCAS: Sim.

PROMOTOR: Ela foi até a delegacia e disse que você chamou ela de burra de louca, de disse daquilo, tudo isso foi com o intuito de separar.

LUCAS: Sim, porque eu nunca, não iria fazer isso, porque... Eu não tenho mais perguntas, então, Lucas, obrigado.

JUIZ: Dada a palavra para o advogado?

DEFESA: A defesa já está... satisfeita com as perguntas que foram feitas, Não tem perguntas. Ok, então, cerrado o interrogatório do Lucas.”

Portanto, entendo que o conjunto probatório é suficiente para embasar o decreto condenatório, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

2.DA ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL

A defesa alega que os fatos narrados se referem a meros conflitos conjugais, típicos de relacionamentos conturbados, mas não caracterizam perseguição reiterada ou violência psicológica nos moldes do art. 147-B do Código Penal.

O crime de violência psicológica contra a mulher está previsto no art. 147-B do Código Penal, incluído pela Lei n. 14.188/2021, com a seguinte redação:

"Art. 147-B. Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação:
Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, se a conduta não constitui crime mais grave."

No caso, constato que as condutas do apelante, conforme relatadas pela vítima e corroboradas pelo depoimento de sua genitora, amoldam-se ao tipo penal descrito no art. 147-B do Código Penal.

O apelante, durante os dez anos de relacionamento, praticou diversas condutas que causaram dano emocional à vítima, prejudicando-a e perturbando seu pleno desenvolvimento, visando degradar e controlar suas ações, comportamentos e decisões. Entre essas condutas, destacam-se: o constrangimento e humilhação: ofendia a vítima chamando-a de "burra", "retardada", "louca", "preguiçosa", e afirmando que ela "não era mulher suficiente" para ele; a manipulação: quando a vítima tentava conversar sobre o comportamento dele ou sobre divórcio, ele "meio que colocava a culpa e dizendo que eu estava destruindo a família, porque sempre que eu ia falar que não era normal o comportamento dele ele falava que eu fazia ele agir dessa forma"; o isolamento: proibia a vítima de visitar seus familiares, ficando bravo quando ela ia à casa de sua mãe oportunidade em que controlava a vítima ia, com quem conversava e até mesmo as roupas que vestia.

Destarte, tais condutas, praticadas de forma reiterada ao longo dos anos, causaram evidente prejuízo à saúde psicológica e autodeterminação da vítima, tanto que ela precisou de tratamento psicológico para conseguir sair do relacionamento.

Neste particular, a própria vítima relatou que chegou a um ponto em que "
nem sair de casa, não conseguia me relacionar com outras pessoas, eu não tinha vontade de ver pessoas
".(sic.)

Não se trata, portanto, de meros conflitos conjugais ou desentendimentos típicos de relacionamentos conturbados, como alega a defesa, mas sim de um padrão de comportamento abusivo e controlador que se enquadra perfeitamente no tipo penal do art. 147-B do Código Penal.

Quanto à alegação de que não há prova de efetiva restrição da liberdade da vítima ou de dano psicológico concreto, cabe ressaltar que o crime de violência psicológica contra a mulher não exige a realização de laudo pericial para sua configuração. A comprovação do dano emocional pode se dar por outros meios de prova, como o depoimento da própria vítima e de testemunhas.

Cito o entendimento do col. STJ:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CP. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. INAPLICABILIDADE DO SURSIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta em face de sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara do Único Ofício de Cacimbinhas, que condenou o recorrente à pena de 11 meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, pela prática do crime previsto no art. 147-B do Código Penal (violência psicológica contra a mulher).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão comprovadas a materialidade e autoria do crime de violência psicológica contra a mulher previsto no art. 147-B do Código Penal; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena respeita os critérios legais, notadamente quanto à valoração das circunstâncias judiciais e agravantes; (iii) determinar se é cabível a concessão da suspensão condicional da pena ao réu.
III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A materialidade e autoria delitiva encontram respaldo nos relatos firmes e coerentes da vítima e da testemunha ouvida em juízo, que descrevem condutas reiteradas de perseguição, ameaça e controle por parte do réu, resultando em danos emocionais que configuram o tipo penal do art. 147-B do Código Penal.4. A valoração negativa das circunstâncias judiciais de culpabilidade e consequências do crime respeita o princípio da individualização da pena e está em conformidade com precedentes do STJ e da jurisprudência local, que admitem o uso da fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada vetorial negativada.5. A agravante do art. 61, II, "f", do CP não configura bis in idem, pois a relação familiar não é elemento integrante do tipo penal do art. 147-B, sendo cabível sua aplicação conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo 1197 do STJ.
6. O pedido de concessão da suspensão condicional da pena encontra óbice no art. 77, II, do CP, uma vez que a valoração negativa da culpabilidade e a presença da agravante demonstram que as circunstâncias não autorizam o benefício.
IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e não provido.
[...]Nesta via, alega-se violação do art. 59 do Código Penal, pois a valoração negativa da circunstância judicial "consequências do crime" careceria de fundamentação idônea, uma vez que a vítima ter desenvolvido "crises de ansiedade" seria mera afirmação desprovida de prova pericial.
Requer-se o afastamento da valoração negativa das "consequências do crime" e, consequentemente, o redimensionamento da pena.
Apresentadas contrarrazões (fls. 245/248), o Tribunal de origem admitiu o apelo (fls. 251/253).
O Ministério Público Federal opinou, às fls. 267/268, pelo não provimento do recurso especial, nos termos da seguinte ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VÍTIMA DESENVOLVEU CRISES DE ANSIEDADE EM RAZÃO DA CONDUTA DO RÉU. DEVIDA A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
É o relatório.
A insurgência recursal não comporta conhecimento.
Com efeito, ao apreciar o pleito defensivo de redução das reprimendas aplicadas na sentença condenatória, o Tribunal de origem salientou que a fundamentação adotada pelo juízo de origem também se mostra idônea quanto às consequências do crime. A vítima relatou ter desenvolvido crises de ansiedade em razão da conduta do réu, o que extrapola o resultado naturalístico do tipo penal e reflete agravamento concreto e relevante à saúde psicológica da ofendida, sendo suficiente, nesse contexto, o relato firme e coerente da vítima, corroborado por testemunha, não se exigindo laudo pericial (fl. 209).
Esse entendimento está em perfeita sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior, que reconhece que, em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos, não sendo exigida prova pericial para demonstrar o abalo psicológico sofrido. Ora, até mesmo o dano moral sofrido pela vítima de violência doméstica prescinde da demonstração de sofrimento psíquico, conforme orientação firmada no Tema n. 983/STJ. (REsp n. 2.227.259, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJEN de 14/11/2025.)

No caso em análise, o dano emocional causado à vítima ficou evidenciado por seu próprio relato, quando afirmou que precisou fazer quatro meses de terapia para conseguir sair do relacionamento e que chegou a um ponto em que não conseguia mais sair de casa ou se relacionar com outras pessoas. Além disso, sua genitora confirmou que a vítima procurou tratamento psicológico porque "
não tava conseguindo conciliar as coisas".(sic.)

Portanto, não há que se falar em atipicidade da conduta ou desclassificação para contravenção penal, uma vez que os fatos narrados e comprovados nos autos configuram o crime de violência psicológica contra a mulher, previsto no art. 147-B do Código Penal.

3.DA ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS OU NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO

Por fim, a defesa alega que a fixação de indenização mínima de R$ 5.000,00 a título de danos morais mostra-se desproporcional e sem lastro probatório, destacando que o réu encontra-se desempregado, morando de favor, e não tem condições de arcar com o valor arbitrado.

O art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal estabelece que o juiz, ao proferir sentença condenatória, "fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido".

No caso de crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 983 (REsp 1.675.874/MS e REsp 1.643.051/MS), firmou a tese de que "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".

No presente caso, houve pedido expresso de reparação de danos na denúncia, conforme se verifica no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (ID 330060882, p. 8-9): "Ademais, deve haver pedido expresso na denúncia, como ocorre no caso vertente, para que seja possível a análise de tal requerimento".

Quanto à necessidade de prova específica do dano moral, cabe ressaltar que, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, o dano moral, de modo geral, dispensa a produção de prova específica acerca da sua existência, encontrando-se in re ipsa, ou seja, decorre do próprio fato. Assim, uma vez comprovada a prática do crime de violência psicológica contra a mulher, presume-se o dano moral sofrido pela vítima, sendo desnecessária a produção de prova específica a esse respeito.

No caso em análise, o dano moral sofrido pela vítima é evidente, considerando as condutas abusivas e controladoras praticadas pelo apelante ao longo de dez anos de relacionamento, que causaram prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação, a ponto de ela precisar de tratamento psicológico para conseguir sair do relacionamento.

Quanto ao valor arbitrado (R$ 5.000,00), entendo que está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade das condutas praticadas pelo apelante, a extensão do dano sofrido pela vítima e a finalidade compensatória e pedagógica da indenização por danos morais.

A alegação de que o apelante não tem condições financeiras de arcar com o valor arbitrado não é suficiente para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou para reduzir o valor fixado. Isso porque a condição econômica do ofensor é apenas um dos critérios a serem considerados na fixação do valor da indenização, não sendo o único ou o preponderante. Além disso, a defesa não trouxe aos autos provas concretas da alegada hipossuficiência financeira do apelante.

Ademais, o valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) não se mostra excessivo ou desproporcional, considerando a gravidade das condutas praticadas pelo apelante e o sofrimento causado à vítima ao longo de dez anos de relacionamento abusivo.

Portanto, não há que se falar em afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou em redução do valor arbitrado.

Diante de todo o exposto, entendo que as condutas praticadas pelo apelante configuram o crime de violência psicológica contra a mulher, previsto no art. 147-B do Código Penal, não sendo caso de atipicidade ou desclassificação para contravenção penal. Por fim, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 está em conformidade com a legislação e a jurisprudência aplicáveis ao caso, não havendo razão para seu afastamento ou redução.

Ressalto, por fim, a importância de se reconhecer e punir adequadamente os casos de violência psicológica contra a mulher, que muitas vezes passam despercebidos ou são minimizados como meros conflitos conjugais. A violência psicológica, embora não deixe marcas visíveis como a violência física, pode causar danos profundos e duradouros à saúde mental e emocional da vítima, comprometendo sua autoestima, autonomia e qualidade de vida.

A Lei n. 14.188/2021, ao incluir o crime de violência psicológica contra a mulher no Código Penal, representou um importante avanço na proteção dos direitos das mulheres e no combate à violência de gênero, reconhecendo que a violência contra a mulher não se limita às agressões físicas, mas abrange também outras formas de violência, como a psicológica, que podem ser igualmente ou até mais danosas.

No caso em análise, as condutas do apelante, praticadas de forma reiterada ao longo de dez anos de relacionamento, causaram evidente dano emocional à vítima, prejudicando-a e perturbando seu pleno desenvolvimento, visando degradar e controlar suas ações, comportamentos e decisões, mediante constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento e limitação do direito de ir e vir, configurando o crime de violência psicológica contra a mulher, previsto no art. 147-B do Código Penal.

Portanto, a condenação do apelante pela prática do crime de violência psicológica contra a mulher, bem como ao pagamento de indenização por danos morais à vítima, mostra-se adequada e necessária, não merecendo qualquer reparo a sentença recorrida.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto por Lucas Eliabe Bertim Rabasco, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Cuiabá, 03 de fevereiro de 2026.

Des. Rui Ramos Ribeiro

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026